Tribunal: TJDFT
Processo: 0737464-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de sentença coletiva. Decisão que condiciona o Levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. Questões deduzidas em contrarrazões. Omissões inexistentes. Embargos de Declaração não acolhidos.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, para determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença, inclusive quanto a eventual levantamento de valores pelo exequente, sem a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão em relação às alegações deduzidas pelo Distrito Federal em contrarrazões, acerca da irrepetibilidade da verba alimentar cujo levantamento pretende o exequente, e sobre o cabimento da expedição de precatório ou requisição nos termos do 535, §3°, I, do CPC, e limitada aos valores incontroversos.
III – Razões de decidir
3. Não se observa omissão em relação à alegada irrepetibilidade da verba cujo levantamento pretende o exequente/agravante, porque o acórdão declinou de forma clara e expressa as razões pelas quais a execução deveria ter regular prosseguimento, inclusive com o levantamento de valores, dentre outros fundamentos, por se tratar de verba alimentar.
4. Da mesma forma, inexistente a omissão em relação aos argumentos relacionados à expedição de precatório ou RPV e valores incontroversos, visto que o objeto do agravo de instrumento ficou adstrito ao levantamento de valores pelo exequente, uma vez que o juízo de origem, na decisão agravada, já havia rejeitado em parte a impugnação do Distrito Federal, determinando, inclusive, a expedição de requisições de pagamento.
5. Não tendo o Distrito Federal recorrido da decisão agravada com a finalidade de impugnar a determinação de encaminhamento dos autos à contadoria, tampouco insurgiu-se em relação à expedição de precatório ou requisição ou requerido a sua limitação aos valores incontroversos, não há que se falar em omissão em razão da questão ter sido levantada em sede de contrarrazões, as quais não se prestam a reformar a decisão agravada, notadamente quando as razões pelas quais o agravo foi provido foram suficientemente declinadas no julgado.
IV – Dispositivo
6. Embargos de declaração não acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.